Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-87.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000237-87.2020.8.11.9005
Parte impetrante: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE
Litisconsorte passivo necessário: ADMIR BEIRA FAVERO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1005830-45.2019.8.110045, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar não pode ser deve ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, a parte impetrante não diligenciou pela tentativa de localização do devedor, no caso, a parte litisconsorte passivo ADEMIR BEIRA FAVERO.
Com efeito, observa-se que na primeira tentativa frustrada de citação da parte devedora, já ocorreu o pleito de arresto, sem, ao menos, se demonstrar que a impetrante buscou informações de outro endereço para o ato citatório, hipótese que justificaria a constrição acautelatória perseguida nesta demanda constitucional.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator